Tribunal: TCU
Processo: 013.322/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da impugnação total de despesas do Contrato de Repasse n° 0179154-28/2005 (SIAFI 541396), celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e a Prefeitura Municipal de Francisco Alves/PR, com interveniência da Caixa, tendo por objeto "Construção de Barracão no Município de Francisco Alves/PR".

Inteiro teor:
Acórdão 5127/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU (RITCU) em: 1. Processo TC- Processo 013.322/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 045.337/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - PR (77.356.665/0001-67); Valter Cesar Rosa (XXX.708.159-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - PR. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Joao Vitor de Oliveira Botura (108964/OAB-PR), representando Prefeitura Municipal de Francisco Alves - PR. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. expedir quitação à Prefeitura Municipal de Francisco Alves/PR, ante o recolhimento do débito que lhe foi aplicado nos termos do subitem 9.1 do Acórdão 13303/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 1.8.2. encerrar os presentes autos nos termos do art. 169 do RITCU.